Tribunal: STF
Processo: RHC 64464
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA. PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
ESCAPA A CENSURA EM 'HABEAS CORPUS' A SENTENÇA FUNDAMENTADA, QUE
FIXA A PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: TESE IMPROCEDENTE.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.